Tribunal: TJES
Processo: 0000245-12.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000245-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: PAULO SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
PRISÃO CIVIL –
ADIMPLEMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – ORDEM CONCEDIDA.

1.
“
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
” (Súmula 309 do STJ);

2.
É assente a jurisprudência da Corte da Cidadania no sentido de que “
é inviável a apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos e de que o pagamento apenas parcial das parcelas vencidas ou vincendas no curso da execução é insuficiente, por si só, para impedir a prisão civil do alimentante
” (HC n. 706.825/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

3
.
Embora o pagamento parcial do débito não seja causa, por si só, para a revogação da ordem prisional, no caso concreto é imperioso considerar o elevado montante depositado, que aparenta corresponder aos meses em atraso e, ainda, a impossibilidade de precisão quanto ao efetivo valor devido, já que a própria petição inicial se mostra confusa neste aspecto;

4
.
Ordem concedida. Prisão civil revogada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo
d. JUÍZO DE DIREITO DA
1ª
VARA DE
DOMINGOS MARTINS
, que determinou a prisão civil do paciente nos
autos de n.
5000617-78.2021.8.08.0017
.

Alega o impetrante que o paciente adimpliu a obrigação alimentícia, devendo ser posto em liberdade (id. 4339409).

Foi proferida decisão em Plantão Judiciário revogando a ordem de prisão (id. 7339430).

Em atenção ao despacho carreado no id. 45746123, a autoridade impetrada prestou informações parciais no id. 4874615.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela concessão da ordem (id. 4368898).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 0000245-12.2023.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo
d. JUÍZO DE DIREITO DA
1ª
VARA DE
DOMINGOS MARTINS
, que determinou a prisão civil do paciente nos
autos de n.
5000617-78.2021.8.08.0017
.

Alega o impetrante que o paciente adimpliu a obrigação alimentícia, devendo ser posto em liberdade (id. 4339409).

Foi proferida decisão em Plantão Judiciário revogando a ordem de prisão (id. 7339430).

Em atenção ao despacho carreado no id. 45746123, a autoridade impetrada prestou informações parciais no id. 4874615.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela concessão da ordem (id. 4368898).

Pois bem.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
” (Súmula 309).

Ademais, é assente a jurisprudência da Corte da Cidadania no sentido de que “
é inviável a apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos e de que o pagamento apenas parcial das parcelas vencidas ou vincendas no curso da execução é insuficiente, por si só, para impedir a prisão civil do alimentante
” (HC n. 706.825/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

No caso concreto, observo que a obrigação alimentar em favor da menor foi fixada em 23% (vinte e três por cento) do salário-mínimo, sendo a ação ajuizada em julho de 2021 sob o fundamento de que o Impetrante encontrava-se inadimplente entre os meses de janeiro de 2020 e julho de 2021, totalizando o montante de R$ 1.771,00 (um mil setecentos e setenta e um reais), sendo apontado como valor da causa a quantia de R$ 4.615,20 (quatro mil seiscentos e quinze reais e vinte centavos). Também há informação de que fora ajuizada outra ação visando o pagamento de parte do débito.

Por seu turno, no mandado de prisão expedido em desfavor do Impetrante não consta o valor atualizado da dívida (id. 4339418 – pág. 7), mas este juntou aos autos comprovantes de depósito que somam o montante de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais) (id. 4339421 a 4339428).

Nesta seara, embora este Relator esteja certo de que o pagamento parcial do débito não é causa, por si só, para a revogação da ordem prisional, é imperioso considerar o elevado montante depositado, que aparenta corresponder aos meses em atraso e, ainda, a impossibilidade de precisão quanto ao efetivo valor devido, já que a própria petição inicial se mostra confusa neste aspecto.

Desse modo, concluo que o paciente faz jus à concessão da ordem, sendo no mesmo sentido a conclusão exarada pela d. Procuradoria de Justiça Cível em seu parecer, ao afirmar que “
as cópias de comprovantes de depósito mensal da importância alimentar devida mostram que o paciente
cumpriu as prestações em atraso. Com efeito, entre o id 4339422 e 4339430, pode-se ver que os valores correspondentes aos meses de janeiro e novembro foram efetivamente pagos. Essa circunstância torna, portanto, incabível a medida drástica da prisão civil
”.

Pelo exposto,
confirmando a medida liminar deferida no id.
4339430 – pág. 1/4
, CONCEDO A ORDEM pleiteada em favor de
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA
, revogando a ordem de prisão civil emanada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins nos autos de n. 5000617-87.2021.8.08.0017
,
consubstanciada no mandado de prisão n. 5000617-87.2021.8.08.0017.01.0001-07.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

(Sessão dia 16/05/23)